Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717524-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JN CEREAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Processo no 0703275-21.2022.8.07.0018), acolheu os embargos de declaração opostos pelo réu e revogou a decisão interlocutória de concessão da tutela de urgência (ID 124219888, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 35812762), a agravante sustenta que o agravado agiu de forma ilegal e arbitrária, bem como atribuiu tratamento diferenciado à ora agravante, já que não oportunizou o esclarecimento da situação fática antes do bloqueio da emissão de notas fiscais. Acrescenta que, mesmo após a juntada dos documentos comprobatórios, o agravado continuou a negar a emissão de notas fiscais, o que causou prejuízos, talvez irreversíveis, para o futuro da empresa. Assevera que goza do direito de emitir seus documentos fiscais, a exemplo das notas fiscais eletrônicas, uma vez que não incorreu em nenhuma afronta à legislação. Esclarece que sem a emissão das notas fiscais não pode exercer seu ofício. Alega que o exercício de sua atividade está sendo obstado por ato coercitivo, arbitrário e ilegal do fisco. Acrescenta que o exercício de seu ofício sem a emissão da correspondente nota fiscal acarreta penalidades legais. Salienta que o procedimento administrativo não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a necessidade do imediato restabelecimento do direito da agravante de emitir notas fiscais e dar continuidade a suas atividades. Defende a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a emissão de documentos fiscais eletrônicos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para confirmar a liminar e restabelecer a emissão de documentos fiscais eletrônicos. Preparo regular (IDs 35812771 e 35812771). Intimada para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 35830857), a agravante apresentou a petição de ID 36219764. Relatados brevemente, decido. No caso em análise, constata-se que a agravante não impugnou, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão agravada. Sobre o princípio recursal da dialeticidade cumpre observar que, não se pode considerar, como efetivamente impugnada a decisão agravada, quando a parte recorrente se limita a deduzir as razões pelas quais entende possuir o direito alegado, mas deixa de declinar ou atacar os fundamentos utilizados pelo magistrado. Assim, diante da irregularidade formal, não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator